Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0722110-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: C DA S COSTA COMERCIO E SERVICOS RECORRIDO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO O recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, não comprovou o pagamento do preparo recursal no prazo assinado por lei, uma vez que as guias de custas e emolumentos inseridos apresentam numeração de identificação diversa com o corresponde recibo (ID 57087190, 57087191 e 57087192). A Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725075 00326.583176 2 96380000002218 (ID 57087190), enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725075 00326.880176 8 96380000002218 (ID 57087192). De igual forma, a Guia apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725075 00326.582178 4 96380000013304 (ID 57087191), enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.00009 02941.725075 00326.879178 8 96380000002218 (ID 57087192). Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento, e tampouco com este processo. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. E o atual Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), em seu art. 31, §1o, dispõe: "[...] Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." Ademais, é inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, nos termos do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Por conseguinte, não comprovado o pagamento do preparo no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção, dando ensejo ao não conhecimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006